Tribunal: TJES
Processo: 5002117-33.2026.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-06-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002117-33.2026.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO AGIBANK S.A
RECORRIDO: ANTONIO PEREIRA
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.º 5002117-33.2026.8.08.0012

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
BANCO AGIBANK S.A.

RECORRIDO:
ANTONIO PEREIRA.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SEGURO PRESTAMISTA E DE VIDA. VENDA CASADA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO E ADEQUADAMENTE FIXADO. RECURSO DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso inominado interposto por
BANCO AGIBANK S.A.
em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, declarando a nulidade da cobrança de seguros (prestamista e de vida) atrelados a um contrato de empréstimo consignado sem a prévia e expressa solicitação da parte recorrida, e condenando a recorrente à repetição do indébito em dobro, no valor de R$ 3.240,00 (três mil, duzentos e quarenta reais), bem como ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões centrais em discussão: (i) a suposta incompetência absoluta do Juizado Especial Cível em virtude da alegada necessidade de produção de prova pericial; e (ii) a caracterização de falha na prestação do serviço por venda casada e abusividade, apta a justificar a devolução em dobro dos valores descontados e a condenação por danos morais.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. De início, rejeita-se a preliminar de incompetência absoluta do Juizado Especial Cível. A lide em epígrafe não exige a realização de prova pericial complexa, como a análise técnica de biometria facial. A controvérsia não reside na autenticidade da contratação do empréstimo em si, mas na abusividade do conteúdo contratual e na imposição de serviços adicionais (seguros prestamista e de vida). Trata-se de matéria eminentemente de direito e de prova documental, perfeitamente compatível com o rito estabelecido pela Lei nº 9.099/95.

4. Superada a questão preliminar, denota-se que a r. sentença proferida não merece qualquer reparo. O juízo de origem analisou adequadamente o acervo fático-probatório ao constatar que a imposição de seguro prestamista e de vida em contrato de empréstimo consignado configura obrigação excessivamente onerosa e redundante, colocando o consumidor em desvantagem exagerada. A prática caracteriza venda casada, expressamente vedada pelo Código de Defesa do Consumidor, não sendo a mera existência de assinaturas digitais suficiente para convalidar cláusulas materialmente abusivas.

5. No que tange à repetição do indébito, mostra-se escorreita a devolução em dobro. A imposição arbitrária de seguros não solicitados, descontados diretamente do benefício previdenciário da parte recorrida, consubstancia conduta contrária à boa-fé objetiva, não se configurando como engano justificável, o que atrai a incidência do artigo 42, parágrafo único, do CDC.

6. Igualmente, o dano moral resta devidamente configurado. Os descontos indevidos incidiram sobre verba de natureza alimentar (benefício previdenciário), privando o consumidor hipossuficiente de parte de seu sustento básico e afetando sua dignidade e patrimônio mínimo, situação que ultrapassa a esfera do mero dissabor cotidiano.

7. Quanto ao
quantum
indenizatório, o valor fixado na origem, correspondente a R$ 6.000,00 (seis mil reais), encontra-se em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, revelando-se adequado para compensar o abalo suportado e atender ao caráter pedagógico da medida.

IV – DISPOSITIVO

8. Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

9.
CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55, segunda parte, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)